Tribunal: TJES
Processo: 5001670-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BASTOS DA MOTTA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Ag. de Instrumento nº 5001670-18.2025.8.08.0000

Embargante: Origem MA Imóveis e Participações Ltda.

Embargado:

Paulo Roberto Bastos da Motta

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento “a fim de determinar que o juízo de origem adote as providências necessárias à imediata liberação dos valores bloqueados na conta do agravante (extrato no ID 62161227 - autos de origem)”.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão quanto ao argumento invocado nas contrarrazões de que os extratos bancários do agravante não demonstram que os valores seriam provenientes de aposentadoria. Sustenta ainda que não há que se falar em supressão de instância quanto ao requerimento de penhora de 30% dos rendimentos do agravante. Por fim, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

Contrarrazões do embargado (id 14296613), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Diligencie a Secretaria para a correção do nome da embargante nos dados do processo.

Vitória, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão quanto ao argumento invocado nas contrarrazões de que os extratos bancários do agravante não demonstram que os valores seriam provenientes de aposentadoria. Sustenta ainda que não há que se falar em supressão de instância quanto ao requerimento de penhora de 30% dos rendimentos do agravante.

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BLOQUEIO DE SALDO CONTA BANCÁRIA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo o STJ “O art. 833, X, CPC prevê, textualmente, a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança. Todavia, há entendimento dominante nesta Corte acerca da impenhorabilidade dos depósitos inferiores a 40 salários mínimos em qualquer tipo de aplicação.” (AgInt no AREsp n. 2.158.572/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”.

2 - O bloqueio do valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) penhorado em sua conta bancária no Banco do Brasil, decorre de sua aposentadoria como auxiliar administrativo da UFRJ.

3 - Logo, a referida quantia não só ostenta o caráter de impenhorabilidade (
proventos de aposentadoria
) como claramente não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos e por isso não é passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC, circunstância que denota que a magistrada de primeiro grau agiu em desacordo com o entendimento do STJ sobre a temática.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ sobre a temática.

Ora, ao contrário da tese recursal, o item 2 da ementa expressamente consignou que
“O bloqueio do valor de R$ 4.414,90 (quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa centavos) penhorado em sua conta bancária no Banco do Brasil, decorre de sua aposentadoria como auxiliar administrativo da UFRJ”
, motivo pelo qual não há a omissão alegada pelo embargante quanto ao ponto (origem do numerário).

Ainda que assim não fosse, a embargante desconsidera que o acórdão ainda invocou o entendimento do STJ no sentido de que a “
[...] abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, [...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021).

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

De igual modo, o óbice da supressão de instância é intransponível para que esta instância revisora incursione a respeito da penhora de percentual dos rendimentos da aposentadoria do agravante, circunstância não levada e não apreciada pelo magistrado de primeiro grau, já que o objeto deste recurso ficou adstrito apenas ao montante bloqueado na conta bancária.

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c art. 489, § 1.º, inciso IV, arts. 9.º e 10, todos do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.